Tribunal: TJDFT
Processo: 0733823-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733823-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: PEDRO LUCK DE MELLO FREYRE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Presbiteriano Mackenzie contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento de empresa individual de responsabilidade limitada pertencente ao devedor, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença n. 0736635-66.2020.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora de faturamento da sociedade PLF SERVIÇOS, CNPJ 27.024.564/0001-10 em que o executado figura como sócio administrador e titular, ou dos dividendos que caberiam ao executado. Eis o teor da decisão ora revista: Autos em inspeção permanente. Chamo o feito à ordem para tornar a decisão de ID 217393795 (penhora de faturamento) sem efeito, tendo em vista que, malgrado o executado seja o único titular da empresa PLF SERVIÇOS, CNPJ 27.024.564/0001-10, ID 217374627, os patrimônios são autônomos, ou seja, não se confundem, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a responsabilidade de pagamento seja redirecionada à pessoa juridica. Reforço entendimento com julgados do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PENHORA DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Não é possível conhecer de pedido que ainda não foi apreciado na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 3. A Sociedade Limitada Unipessoal possui as características de uma empresa individual, com autonomia do empresário para suas decisões à frente do negócio, e a limitação de responsabilidade, tal como a sociedade limitada. 4. Apesar de o devedor ser a única pessoa titular da totalidade do capital social, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada, razão pela qual o patrimônio do titular não se confunde com o da empresa. 5. Para que o patrimônio da sociedade empresária, com responsabilidade limitada e que não é parte no processo, possa ser alcançado, se faz necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1950437, 0738517-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi criada pela Lei 12.441/2011, a fim de permitir a constituição desse tipo social com um sócio, acrescentando, para tanto, o art. 980-A no Código Civil. 1.1 O dispositivo previa que a EIRELI seria constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não seria inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no país e foi revogado pela Lei no. 14.382/2022. 2. A Lei 13.874/2019 instituiu a figura da Sociedade Limitada Unipessoal, em substituição à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI. 3. A Sociedade Limitada Unipessoal (one man corporation ou sociedade anônima de um único sócio) permite ao empresário abrir uma empresa sozinho, sem parceria, com baixo capital social, atendendo a requisitos menos burocráticos para desenvolvimento da atividade econômica. 4. O empresário individual responde pela dívida da pessoa jurídica de que é titular, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, § 3o do Código Civil e art. 133, § 2o do Código de Processo Civil), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. Na Sociedade Empresária Limitada persiste a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, razão pela qual é necessário a instauração da desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio da única sócia da empresa ou desconsideração inversa da personalidade jurídica, como no presente caso, para o patrimônio da empresa ser atingido por dívidas de sua única sócia. 6. Inviável a penhora de percentual de faturamento de empresa não incluída no polo passivo da execução. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006624, 0728193-72.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Nesse contexto, indefiro pedido de ID 245068626. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora ou outras medidas objetivas e eficazes n prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao indeferir o pedido de penhora dos lucros recebidos pelo executado como sócio administrador da empresa PLF Serviços, compromete a efetividade da execução e favorece a ocultação patrimonial; (b) a penhora dos lucros do sócio é medida legítima e juridicamente possível, prevista no art. 1.026 do Código Civil, e não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), sendo cabível quando esgotadas as diligências para localização de bens; (c) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui jurisprudência consolidada que autoriza a penhora de lucros e quotas sociais de sócios, inclusive em casos de execução frustrada, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional; (d) a exigência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os lucros do sócio impõe ônus indevido ao credor, contrariando os princípios da celeridade, utilidade e cooperação processual (CPC, arts. 6o e 139, IV); (e) foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização de bens penhoráveis, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, SNIPER, penhora porta adentro e inclusão no Serasa, todas infrutíferas entre 2021 e 2025, o que justifica a medida pleiteada; (f) a empresa do executado mantém contrato ativo com a LIBERTY GROUP (id 244326164), conforme resposta a ofício judicial (id 243411497), evidenciando que há lucros a serem recebidos pelo sócio, passíveis de penhora; (g) a manutenção da decisão agravada permite que o executado continue se esquivando do cumprimento da obrigação, perpetuando o inadimplemento e causando prejuízos ao credor. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja deferida a penhora dos lucros auferidos pelo executado enquanto sócio administrador de empresa ativa, com expedição de ofício à LIBERTY GROUP para obtenção dos dados contratuais e valores pagos e a pagar, em respeito aos princípios da efetividade e celeridade da execução.” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança (serviços educacionais) em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário (vide petição de id 228514662), é de se pontuar que foram empreendidos diversos mecanismos coercitivos, de pesquisa e para a satisfação do crédito desde 2021 (Bacenjud, Renajud, pesquisa de imóveis no Eridf, inclusão do nome do devedor no Serajud, Sisbajud “teimosinha”), sem sucesso. Na petição de 04.8.2025, a parte exequente, “visando a penhora sobre o faturamento do contrato mencionado pela empresa oficiada, e de outros valores que a empresa possa receber, requer o Exequente a expedição de novo Ofício para a LIBERTY GROUP, para que disponibilize ao Juízo o contrato que possui com a empresa do Executado e informe os dados pertinentes, bem como os valores que foram pagos e ainda serão pagos à empresa do Executado” (id 245068626). A petição provocou a decisão ora agravada, na qual o d. Juízo “a quo” indeferiu o pedido de faturamento de pessoa jurídica distinta do devedor, embora este seja sócio administrador e titular da sociedade unipessoal. A parte, agora, no agravo, pede a “penhora dos lucros auferidos pelo Executado enquanto sócio administrador de empresa ativa”. Inquestionável que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (Código Civil, art. 1.026). Desse modo, e considerando todo o trâmite processual desenvolvido até aqui, sem que o direito de crédito tivesse sido satisfeito, a medida afigura-se plenamente cabível. Nesse sentido: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÂO A QUAL, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO, AO FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE RESULTADO INFUTÍFERO DA PESQUISA VIA SISBAJUD, A SUGERIR INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÂO BANCÁRIA PELA DEVEDORA. SÓCIO ADMINISTRADOR. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. A EXECUÇÂO, REPITA-SE, É REALIZADA EM BENEFÍCIO DO CREDOR. ART. 1.026 CC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de penhora dos lucros postulada pelo exequente. 1.1. Nesta sede, o banco agravante pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para assim deferir a penhora dos recebíveis, incluindo os lucros da empresa em que o executado figura como sócio administrador. No mérito, pede a confirmação da liminar para deferir a penhora na forma pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir se, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, é juridicamente possível a penhora dos lucros recebidos pelo executado como sócio administrador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora dos lucros que couberem a sócios da sociedade empresária para satisfação de dívida de credor particular não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), sendo juridicamente possível, com respaldo no art. 1.026, caput, do Código Civil, máxime quando esgotadas as tentativas de localização de bens dos devedores. Veja-se: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” 3.1. Noutras palavras: neste caso, se os bens particulares do sócio devedor forem insuficientes para o pagamento de suas dívidas, fica facultado ao credor executar os lucros a que o sócio porventura tiver direito na sociedade. 4. A jurisprudência já consolidada reconhece a possibilidade de penhorar os lucros de sócio, independentemente da natureza do débito, desde que respeitada a necessidade de efetividade na execução. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “1.1. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito, atendendo aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores e possível ocultação/desvio de bens/patrimônio, possibilidade de fraude.” (0744015-41.2023.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 27/02/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido para autorizar a penhora dos recebíveis, incluindo os lucros da empresa em que o executado figura como sócio administrador. Tese de julgamento: "1. A penhora dos lucros recebidos pelo sócio administrador é juridicamente possível, com respaldo no art. 1.026 do Código Civil. 2. O esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis justifica a medida pleiteada." [...] (Acórdão 2025140, 0714829-02.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Ressalte-se que essa medida (penhora dos dividendos e recebíveis que pertenceriam ao sócio administrador) difere-se da penhora de faturamento da pessoa jurídica, ainda que unipessoal, pois a medida afetaria diretamente a esfera jurídica de terceiro (a sociedade), não integrante da lide. Nessa ordem de ideias, com razão a d. magistrada prolatora da decisão ao indeferir a medida, pois dependeria do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SOCIEDADE UNIPESSOAL. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens atribuídos à pessoa jurídica (“sociedade unipessoal”), por meio do Sisbajud e do Renajud, que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (sócia administradora da entidade aludida). 2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 798 e 798, inc. II, alínea “c” ambos do CPC. 3. A sociedade empresária unipessoal é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, razão pela qual não pode ser admitida a pluralidade de sócios nesse caso. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. Convém destacar que a penhora da parte dos lucros atribuídos ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil, difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade unipessoal, pois aquela recai sobre bem do devedor, enquanto esta sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2023930, 0716561-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Portanto, existindo plausibilidade jurídica na constrição de crédito pertencente ao sócio (ora agravado/devedor), cujo devedor seria a sociedade empresária de que é titular/administrador, e que, teria contrato ativo com a LIBERTY GROUP (vide ofício de id 243411497), é de se deferir o efeito suspensivo almejado. O risco de dano também se evidencia, pois a negativa da medida pode comprometer a utilidade do processo executivo, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator